Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NÃO APRECIADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DEVIDO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde, contra o acórdão que negou provimento à apelação ambas as partes manejaram embargos de declaração, sendo certo que somente foram examinadas as razões recursais articuladas no recurso interposto pelo ente público. Verifica-se, assim, efetivamente, que não houve o exame dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelos ora recorrentes. 3.1. Afigura-se necessária, portanto, a integração do acórdão embargado, com o subsequente julgamento do recurso anterior.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.